Tribunal: STF
Processo: Rcl 65577
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. ALEGADA OFENSA AO TEMA 1.081 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SEGURANÇA DO TRABALHO. ACÓRDÃO QUE APLICA LIMITAÇÃO DA JORNADA SEMANAL EM RAZÃO DA EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO. LEI 7.394/1985. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.